Tribunal: TJSP
Processo: 0022183-48.2007.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – O sócio responde pelos débitos fiscais da empresa quando a dissolução da sociedade ocorre de maneira irregular, mediante simples paralisação de suas atividades – Actio nata que se configura no momento em que se dá a ciência do encerramento irregular das atividades, pois antes disto a Fazenda não teria pretensão contra o sócio – Prescrição intercorrente não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – O sócio responde pelos débitos fiscais da empresa quando a dissolução da sociedade ocorre de maneira irregular, mediante simples paralisação de suas atividades – Actio nata que se configura no momento em que se dá a ciência do encerramento irregular das atividades, pois antes disto a Fazenda não teria pretensão contra o sócio – Prescrição intercorrente não configurada – Inocorrência, igualmente, da decadência – Recurso provido.